Tribunal: TJPA
Processo: 0004350-92.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004350-92.2019.8.14.0036

APELANTE: BRUNO FARIAS GOMES

ADVOGADO DATIVO: SAMUEL GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal de natureza grave. Tatuagem realizada em menor de idade sem consentimento dos responsáveis. Erro de tipo não caracterizado. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, consistente na realização de tatuagem em adolescente de 13 anos, sem o conhecimento ou autorização dos pais.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de erro de tipo exclui o dolo do agente ao realizar tatuagem em menor de idade sem consentimento dos responsáveis legais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por relatos da vítima e declarações de testemunhas, incluindo o pai da menor e a mãe do réu.

4. A tese de erro de tipo não encontra respaldo no conjunto probatório, que demonstra que o réu, mesmo ciente da aparência juvenil da vítima e sem verificar documento de identidade ou autorização dos pais, decidiu realizar a tatuagem.

5. A imprudência do réu afasta a possibilidade de reconhecimento de erro sobre elemento essencial do tipo penal.

6. A vítima, em juízo, afirmou ter informado idade inferior à legal, o que ainda assim exigiria consentimento formal dos responsáveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A realização de tatuagem em menor de idade sem consentimento dos pais ou responsáveis caracteriza lesão corporal grave, nos termos do art. 129, § 2º, IV, do CP. 2. Não se configura erro de tipo quando o agente, ciente da aparência juvenil da vítima, realiza o procedimento sem a devida verificação documental ou autorização legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 20 e 129, § 2º, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por BRUNO FARIAS GOMES em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou à pena de
2 (dois) anos de reclusão em regime aberto,
pela prática do crime capitulado no
art. 129, §2º, inciso IV do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que em meados de janeiro de 2019, o réu realizou procedimento de tatuagem no corpo da vítima C.M.M., que à época possuía apenas 13 (treze) anos de idade. Em relatório de escuta técnica realizado pelo CREAS municipal, a menor afirmou que ainda era virgem, que ficou com o acusado algumas vezes e ele a convenceu a fazer a tatuagem. O pai da vítima, ao ver a tatuagem no corpo de sua filha, levou o caso ao conhecimento do Conselho Tutelar, que encaminhou o caso à polícia. A mãe do denunciado afirmou que o filho lhe contou o ocorrido, com relação a ter tatuado a vítima.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer sua
absolvição
, diante da ocorrência de
erro de tipo,
afirmando ter sido induzido em erro quanto à idade da vítima, que teria mentido ao declarar possuir 18 anos ao solicitar a tatuagem. Refere que a sentença afastou a tese defensiva exclusivamente com base em depoimento da mãe do próprio réu, que não seria prova suficiente para descaracterizar a antedita alegação defensiva.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A defesa do apelante requer sua
absolvição
, diante da ocorrência de
erro de tipo,
afirmando ter sido induzido em erro quanto à idade da vítima, que teria mentido ao declarar possuir 18 anos ao solicitar a tatuagem. Refere que a sentença afastou a tese defensiva exclusivamente com base em depoimento da mãe do próprio réu, que não seria prova suficiente para descaracterizar a antedita alegação defensiva.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelos
depoimentos da vítima e das testemunhas em Juízo,
que não deixam dúvidas acerca da autoria do crime.

A vítima C. M. M. afirmou que foi ela quem procurou o estúdio de tatuagem do réu. Que o réu se preocupou, pois a vítima aparentava ser menor. Que insistiu em fazer a tatuagem e mentiu, afirmou que tinha 15 anos, quando na realidade tinha 13. Que o réu cedeu e realizou a tatuagem. Que tinha vontade de fazer a tatuagem.

O pai da vítima, CARLOS ALBERTO MACHADO MAIA, afirmou que seu filho menor viu a irmã no banho e identificou a tatuagem. Que sua filha, a vítima, afirmou que fez a tatuagem por vontade própria. Que não tinha conhecimento da tatuagem até ser informado por seu filho.

A mãe do réu, MARIA DE ASSUNÇÃO FARIAS GOMES, afirmou que o estúdio de seu filho funciona na sua casa. Que recebeu a vítima, que procurou o local perguntando por tatuagens e dizendo que queria fazer uma. Que visivelmente era uma pessoa pequena e perguntou pela idade. Que a vítima se negou a responder. Que a vítima voltou em outro dia e insistiu pela tatuagem. Que novamente se negou a afirmar sua idade. Que disse que os pais tinham autorizado. Que o filho decidiu fazer a tatuagem e dias depois foi chamado à Delegacia.

Despicienda a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal, porque tais declarações, ao contrário do que alega a defesa, são harmônicas e denotam a ocorrência do crime.

Incabível a alegação de erro de tipo
, ante a afirmação do réu de ter sido induzido em erro quanto à idade da vítima, que teria mentido ao declarar possuir 18 anos ao solicitar a tatuagem.

De fato, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime excluiria o dolo, permitindo a punição por crime culposo, se previsto em lei (art. 20 do CPB).

Todavia,
é cediço que o reconhecimento deste erro exige prova inequívoca, o que não se verifica no caso
.

Ocorre que, no caso concreto, verifica-se que
o apelante agiu com manifesta imprudência, ao realizar a tatuagem, sem solicitar qualquer documento de identidade da cliente, e sem a presença de responsável legal, mesmo diante da aparência juvenil da vítima.

A própria vítima afirmou, segundo seu depoimento, possuir 15 (quinze) anos, de modo que, ainda assim, continuava sendo menor, necessitando de anuência de seus pais ou responsáveis, os quais não tinham conhecimento acerca do fato.

Como bem ressaltou o magistrado sentenciante, por ocasião do édito condenatório,
“A própria mãe do denunciado disse que a vítima aparentava não ter completado a maioridade. Nesse cenário, caberia ao denunciado checar a idade da vítima, bem como a existência de autorização de seus representantes legais.”

Na mesma esteira:

Apelação. Tatuagem. Lesão corporal gravíssima. Recurso defensivo postulando a absolvição por erro de tipo. Impossibilidade. Vítima relativamente incapaz para consentir com o lesionamento sem participação dos genitores. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Erro de tipo não caracterizado. Inaplicabilidade do artigo 129, § 8º, do Código Penal. Laudo pericial que atesta a ocorrência de lesões corporais de natureza gravíssima que afasta a pretensão de desclassificação para o crime de lesão corporal leve. Pena, regime inicial aberto e concessão do "sursis" mantidos. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1501429-50.2021.8.26.0079; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TATUAGEM. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. IDADE DA MENOR. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. 2ª FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Impõe-se a manutenção da condenação quando resulta comprovado que o réu fez tatuagens em menor de dezoito anos sem o consentimento dos responsáveis. 2. A alegação de erro de tipo, para além de não encontrar respaldo nas provas coligidas nos autos, não prospera porque o réu conhecia a família da vítima e recebia, em seu estúdio de tatuagens, amigas da ofendida, de modo que sabia ou devia saber que a ofendida não tinha condições de consentir com a feitura das tatuagens. 3. O réu negou, em seu interrogatório judicial, a prática do crime de lesão corporal em relação à vítima, pois afirmou que achava que ela tinha mais de dezoito anos. Com efeito, não faz jus à atenuante da confissão espontânea. 4. Apelação criminal conhecida e não provida.
(TJDFT - Acórdão 1280847, 0002103-59.2015.8.07.0009, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2020, publicado no DJe: 15/09/2020.)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
, uma vez que não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do delito imputado, tampouco quanto à inexistência de erro de tipo que exclua o dolo.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo o decreto condenatório inalterado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025